Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. RELEVÂNCIA PALAVRA POLICIAIS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. FATOS SECUNDÁRIOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CRITÉRIO ÚNICO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. DIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 2.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. Não está caracterizada a hipótese de flagrante preparado quando os agentes não instigam ou provocam a prática criminosa, mas apenas realizam diligências e aguardam a prática dos fatos, o que constitui flagrante esperado, hipótese admitida no ordenamento pátrio.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343 – na figura “trazer consigo”), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição dos acusados.
6. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.
7. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, as quais nem mesmo circundam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de esmaecer ou invalidar a referida prova.
8. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado.
9. Conforme orientação jurisprudencial desse Tribunal, "Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 10.1. Importante registrar ter o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento acerca da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco (RE 638491/PR).
11. A sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. Devida a redução da multa – ex officio – a fim de harmonizá-la com o quantum da pena privativa de liberdade imposto no caso concreto.
12. Apelação de Izabel parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu Guilherme conhecida e parcialmente provida.